Tribunal: TJBA
Processo: 8007015-51.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8007015-51.2022.8.05.0080

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

ADVOGADO: GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: A C ALVES BORGES & CIA LTDA

ADVOGADOS: PEDRO MASCARENHAS LIMA NETO, PEDRO MASCARENHAS LIMA JÚNIOR, ISABELA BRANDÃO ALVES LIMA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A, contra decisão monocrática que neg
ou
provimento à Apelação Cível manejad
a
pela Agravante, em Ação Revisional ajuizada por A C ALVES BORGES & CIA LTDA., visando à revisão de cláusula contratual referente à taxa de juros remuneratórios.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
eterminar se os juros remuneratórios pactuados são abusivos, diante da taxa média de mercado; estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato bancário firmado entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 297 do STJ, sendo possível a revisão judicial de cláusulas abusivas.

4. A cláusula contratual que estipula taxa de juros remuneratórios de 3,72% a.m. revela-se abusiva, pois supera em mais de uma vez e meia a média de mercado de 1,35% a.m., divulgada pelo Banco Central à época da contratação, em desacordo com a Súmula nº 13, do TJBA.

5. A jurisprudência do STJ admite a revisão dos juros remuneratórios em situações excepcionais, quando evidenciada desvantagem exagerada ao consumidor (REsp 1.061.530/RS).

6. A restituição em dobro dos valores pagos a maior é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não sendo exigível a comprovação de má-fé,
consoante
sedimentado pelo STJ, no julgamento dos EAREsp 676.608/RS e 600.663/RS, sobretudo quando o contrato foi
celebrado
após 31 de março de 2021.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo Interno desprovido.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, IV e V; 1.011, I; 85, § 11; CDC, arts. 6º, IV, V e VI; 42, parágrafo único; 51, IV e §1º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, EAREsp 676.608/RS e 600.663/RS; STJ, Súmula nº 297; Súmula nº 382; Súmula nº 530; STF, Súmula nº 596; TJBA, Súmula nº 13; TJBA, APL nº 8002371-39.2020.8.05.0079, Rel. Des. Manuel Carneiro, 2ª Câmara Cível, j. 10.08.2022; TJBA, APL nº 8002818-25.2023.8.05.0078, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 19.12.2024.

_________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação nº
8007015-51.2022.8.05.0080
, tendo como Agravante
o

ITA
Ú
UNIBANCO S/A
, sendo

Agravad
a
A C ALVES BORGES & CIA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.